Tribunal: TJES
Processo: 0010363-44.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
REVELIA – EFEITOS – POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO – PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO
– ÔNUS DA RECORRENTE – NÃO CUMPRIDO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo
estatui o art. 344, do CPC, “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”
.

2.
Constatada a inércia da apelada ao não apresentar peça defensiva, mesmo após devidamente citada, está caracterizada a sua condição de revel, cujos efeitos poderão ser afastados, a critério do MM. Juiz, nas hipóteses dispostas no art. 345, do CPC
.

3.
Não sendo a apelante capaz de carrear ao feito prova dos fatos constitutivos do seu direito, ônus este que lhe é imposto pela própria lei, mesmo diante da existência da revelia, não se justifica o acolhimento da pretensão trazida a juízo. Inteligência do art. 373, I, CPC.

4.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, para manter inalterada a sentença recorrida.

Vitória/ES, 01 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010363-44.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A2 SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA

APELADO: ROSEANNY RAMALHO DA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
REVELIA – EFEITOS – POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO – PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO
– ÔNUS DA RECORRENTE – NÃO CUMPRIDO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo
estatui o art. 344, do CPC, “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”
.

2.
Constatada a inércia da apelada ao não apresentar peça defensiva, mesmo após devidamente citada, está caracterizada a sua condição de revel, cujos efeitos poderão ser afastados, a critério do MM. Juiz, nas hipóteses dispostas no art. 345, do CPC
.

3.
Não sendo a apelante capaz de carrear ao feito prova dos fatos constitutivos do seu direito, ônus este que lhe é imposto pela própria lei, mesmo diante da existência da revelia, não se justifica o acolhimento da pretensão trazida a juízo. Inteligência do art. 373, I, CPC.

4.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, para manter inalterada a sentença recorrida.

Vitória/ES, 29 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010363-44.2020.8.08.0035

APELANTE:
A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIAÇÕES LTDA

APELADO:
ROSEANNY RAMALHO DA SILVA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIAÇÕES LTDA
c
ontra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES (id. nº 7154614), que julgou improcedentes os pedidos contidos na ação judicial manejada em desfavor de
ROSEANNY RAMALHO DA SILVA
.

Sustenta a apelante (id. nº 7154616) que a recorrida foi notificada extrajudicialmente e mesmo citada, permaneceu inerte, tornando-se, assim, revel, daí porque as provas contidas nos autos devem ser valoradas em seu favor e não em prol da parte contrária.

Pois bem. De início, calha frisar que, segundo estatui o art. 344, do CPC, “
se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
”.

Assim, constatada a inércia da apelada ao não apresentar peça defensiva, mesmo após devidamente citada (pág. 68 do id. nº 7154612), está caracterizada a sua condição de revel, cujos efeitos poderão ser afastados, a critério do MM. Juiz, nas hipóteses dispostas no art. 345, do CPC, que cito:

Art. 345. A revelia
não produz o efeito
mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos (grifei).

No caso, muito embora reconhecida a revelia da apelada, o MM. Juiz
a quo
, procedendo ao exame das provas dos autos, entendeu por reconhecer a inexistência de elementos probatórios capazes de corroborar as alegações formuladas na exordial, valendo citar o seguinte trecho da sentença:

Verifico à pág. 46 (ID 23507736) que a Requerente junta documento de relatório de dívidas indicando à importância informada em inicial. Todavia, não verifico neste qualquer informação que indique nexo de causalidade entre os valores liberados e a Requerida.

Neste mesmo documento à pág. 46 (ID 23507736), o Requerente faz referência ao valor indicado em exordial, destacando duas operações datadas de 18/12/2018, que, entretanto, referenciam CPF diverso ao da Requerida, motivo pelo qual, repetidamente, não verifico o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela Requerente e conduta da Requerida.

Ainda, observo que a Requerente juntou aos autos extrato da conta - eventualmente da Requerida - às págs. 52/53 (ID 23507736) indicando variados usos de débito do cartão BMG. Entretanto, apesar de indicar agência e conta em referido documento, não consta o nome da Demandada; no mesmo sentido suscito os documentos de págs. 54/55 (ID 23507736), que se referem à reclamação realizada decorrente da negativa de liberação de novo saque por suspeita de fraude, mas que não consta nome da instituição financeira tampouco o de
ROSEANNY RAMALHO DA SILVA
, ora Requerida.

Constato ainda que a Requerente colacionou aos autos
prints
relativos à conversa realizada em aplicativo de mensagens junto à Requerida. Entretanto, considerando a vasta possibilidade de edição do conteúdo ali presente, entendo que apenas referido documento não é meio inidôneo para fins probatórios.

Temos ainda a juntada de notificação extrajudicial à pág. 49 (ID 23507736) em que a Requerente, notificante, informa à Requerida, notificada, sobre a necessidade desta diligenciar junto ao Banco BMG e acertar os documentos que causaram o os fatos alegados nesta lide, bem como proceder ao ressarcimento do prejuízo causado.

Todavia, proporcionalmente aos demais elementos de informação carreados aos autos, verifico que a referida notificação é, em verdade, precária, portanto inapta, para corroborar a pretensão condenatória pretendida pela Requerente, pois não há qualquer documento robusto que indique a existência do nexo de causalidade entre os danos indicados em exordial como sendo suportados pela Requerente e a eventual conduta da Requerida (id. nº 7154614).

Com base nisso, fica claro que muito embora os fundamentos trazidos pela recorrente, ela não foi capaz de carrear ao feito prova dos fatos constitutivos do seu direito, ônus este que lhe é imposto pela própria lei (art. 373, I, CPC), de modo que, mesmo diante da existência da revelia, não se justifica o acolhimento da pretensão trazida a juízo (art. 345, IV, CPC), ponto este, mais uma vez, muito bem ressaltado pelo magistrado de primeiro grau na sentença recorrida, cujo excerto cito:

A despeito a revelia da parte demandada, a citada condição não implica a procedência imediata dos pedidos formulados, motivo pelo qual, não havendo plausibilidade do que fora alegado pela parte demandante, a improcedência dos pedidos formulados é a medida que se impõe (id. nº 7154614).

Justamente nesse sentido, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 1. "Os efeitos materiais da revelia não implicam automático reconhecimento ou procedência do pedido, estando na livre discricionariedade do magistrado, com base nas provas existentes nos autos, analisar se o autor efetivamente possui o direito ao que alega" (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.212.860/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). [...] (AgInt no AREsp n. 2.389.450/SP, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, J. 27/11/2023, DJe. 1/12/2023).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço e nego provimento ao apelo, nos moldes do voto da douta relatora.

Sessão do Plenário Virtual de 01 a 05.04.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões